Tribunal: TJSP
Processo: 1001952-98.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Interdito proibitório – Sentença de indeferimento da gratuidade da justiça aos réus e de acolhimento do pedido – Irresignação parcialmente procedente – Hipótese em que nada nos autos infirma a presunção de veracidade que decorre da plausível declaração de hipossuficiência econômica dos réus – Documentos trazidos aos autos após a prolação da sentença, ao revés, prestigiando o teor

Ementa:
Apelação – Interdito proibitório – Sentença de indeferimento da gratuidade da justiça aos réus e de acolhimento do pedido – Irresignação parcialmente procedente – Hipótese em que nada nos autos infirma a presunção de veracidade que decorre da plausível declaração de hipossuficiência econômica dos réus – Documentos trazidos aos autos após a prolação da sentença, ao revés, prestigiando o teor daquelas declarações – Pedido ora deferido – Inexistência, porém, de interesse recursal quanto ao mais – Multa bem cominada pela sentença, em confirmação ao comando liminar – Verificação ou não de situação de eventual desatendimento do comando liminar representando tema para ser discutido em eventual etapa de cumprimento do julgado – Sentença parcialmente reformada, apenas para deferir aos réus a gratuidade da justiça e para, por consequência, assinalar que a exigibilidade das verbas da sucumbência ficará condicionada à verificação da hipótese do art. 98, §3o, do CPC.

Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe deram provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001952-98.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que
são apelantes FABIO ARSENIO DA SILVA e MANOEL ANTONIO DA
SILVA, são apelados VERA LUCIA CAMPOS NASCIMENTO e WALDIR
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe
deram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-98.2019.8.26.0529 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1001952-98.2019.8.26.0529 (processo digital)
Comarca: SANTANA DE PARNAÍBA 1a Vara
Apelantes: FABIO ARSENIO DA SILVA e MANOEL ANTONIO DA
SILVA
Apelados: VERA LÚCIA CAMPOS NASCIMENTO e WALDIR
NASCIMENTO
MM. Juíza de primeiro grau: Natália Assis Mascarenhas
Voto no 35.548
Apelação Interdito proibitório Sentença de indeferimento
da gratuidade da justiça aos réus e de acolhimento do pedido
Irresignação parcialmente procedente Hipótese em que
nada nos autos infirma a presunção de veracidade que decorre
da plausível declaração de hipossuficiência econômica dos
réus Documentos trazidos aos autos após a prolação da
sentença, ao revés, prestigiando o teor daquelas declarações
Pedido ora deferido
Inexistência, porém, de interesse
recursal quanto ao mais Multa bem cominada pela sentença,
em confirmação ao comando liminar Verificação ou não de
situação de eventual desatendimento do comando liminar
representando tema para ser discutido em eventual etapa de
cumprimento do julgado Sentença parcialmente reformada,
apenas para deferir aos réus a gratuidade da justiça e para, por
consequência, assinalar que a exigibilidade das verbas da
sucumbência ficará condicionada à verificação da hipótese do
art. 98, §3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-98.2019.8.26.0529 -Voto no
3
Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe
deram provimento.
1. Trata-se de ação de interdito proibitório
ajuizada por WALDIR NASCIMENTO e VERA LÚCIA CAMPOS
NASCIMENTO em face de FÁBIO ARSÊNIO DA SILVA e MANOEL
ANTÔNIO DA SILVA.
Dizem
os
autores,
em
síntese,
que
são
possuidores do lote no 14 da quadra C do Loteamento Terras de San
Nicolau, localizado na Rua Pedro Assunção no 213, desde 1991. Em
13.4.19, contudo, em visita ao terreno, os autores se surpreenderam com
modificações na área, com a colocação de cercas e construção de caixa de
força por parte dos réus. Donde a demanda.
A r. sentença, aclarada à luz de embargos de
declaração, indeferiu a gratuidade da justiça aos réus e julgou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-98.2019.8.26.0529 -Voto no
4
procedente, determinando se abstenham eles de turbar ou esbulhar a
posse dos autores, sob pena de multa, de R$ 5.000,00, por
descumprimento, considerando-se ainda como termo inicial da multa a
data de ingresso dos réus nos autos, em 17.7.19. Outrossim,
responsabilizou os réus pelas verbas da sucumbência, fixada a honorária
em 10% sobre o valor da causa (fls. 94/96).
Apelam os réus, argumentando, em síntese, que,
em razão de mau exercício do mandato pela antiga advogada, não
obtiveram eles a gratuidade da justiça em primeiro grau, embora a tanto
fizessem jus. Assim, requerem, neste passo, lhes seja deferido o favor
legal, com efeitos retroativos, informando ainda que não há razão para a
aplicação de multa, uma vez que não mais turbaram a posse dos autores,
desde a citação (fls. 114/120).
2. Recurso tempestivo (fls. 114 e 123), preparado
(fls. 121/122) e respondido (fls. 126/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-98.2019.8.26.0529 -Voto no
5
É o relatório do essencial.
3. A irresignação merece acolhida na passagem
em que se volta contra o indeferimento do pedido de gratuidade da
justiça, contido na r. sentença.
Isso porque nada nos autos infirma a presunção
de veracidade que decorre das declarações de hipossuficiência trazidas
aos autos com a peça de defesa (fls. 66/67).
Bem ao revés, os documentos apresentados com
a petição de fls. 98/99 reforçam a alegação de que os réus, ora apelantes,
são pessoas simples e de poucas posses.
Assim, apesar da vistosa insuficiência do
preparo, considero passível de análise o mais da apelação, pelo prisma do
preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-98.2019.8.26.0529 -Voto no
6
4. Entretanto, não se verifica interesse recursal
no que concerne ao restante da irresignação, isto é, ao capítulo por meio
do qual os apelantes se insurgem contra a multa cominatória.
Observe-se que a sentença assentou como marco
para a eventual aplicação da cominação a “data de ingresso dos réus nos
autos”, o que se deu em 17.7.19.
Os apelados, entretanto, não sinalizaram o
descumprimento do comando após aquela data, certo ainda que a notícia
de construções novas objeto da petição de fls. 54/56 não deve ser
considerada, por datada de 16.7.19
dia anterior ao ingresso dos
apelantes nos autos.
Seja como for, a existência ou não de
desatendimento ao preceito liminar, como pressuposto para a incidência
ou não da multa cominatória, é tema para ser discutido na eventual etapa
de cumprimento da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-98.2019.8.26.0529 -Voto no
7
Importa que a sentença, pura e simplesmente,
confirmou a cominação de multa feita na decisão concessiva da liminar. E
a cominação da multa, para o caso de descumprimento do comando (que
não se confunde com a efetiva aplicação), é legítima o que não se
discute.
5. Desse modo, a r. sentença será ligeiramente
modificada, apenas para deferir aos apelantes os benefícios da gratuidade
da justiça e para, por consequência, assinalar que a exigibilidade das
verbas da sucumbência ficará condicionada à verificação da hipótese do
art. 98, §3o, do CPC.
Nesses termos, meu voto conhece apenas em
parte da apelação e, na parte conhecida, dá provimento ao recurso.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001952-98.2019.8.26.0529 -Voto no
8